Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-36.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da conduta descrita no artigo 150, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5° da Lei n. 11.340/06).
II. Questão em discussão
2. Verificar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, em caso afirmativo, se há fundamento para a redução do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Pratica o crime de violação de domicílio o agente que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências (art. 150, caput, do CP). Trata-se de crime de mera conduta, que se consuma com a simples entrada ou permanência em lar alheio, na forma indicada no tipo penal, sendo necessário apenas o dolo genérico.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 4.1. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 150, caput e § 1o; CPP: art. 386, VII; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031299, 0707569-66.2024.8.07.0012, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; TJDFT, Acórdão 2077347, 0710985-63.2024.8.07.0005, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 22/12/2025; TJDFT, Acórdão 1831435, 07181466720238070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024; TJDFT, Acórdão 1603762, 07029389720208070019, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022.